Tribunal: TJPA
Processo: 0847546-55.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847546-55.2022.8.14.0301

APELANTE: NPN CONSTRUCOES S.A., DAISON DE ALMEIDA, FREDERICO AFONSO MOURAO, MASSAHIRO TOKUZATO, WALACE AURELIO HENRIQUES MONTEIRO

APELADO: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0847546-55.2022.8.14.0301

RECORRENTE
: NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DAISON DE ALMEIDA, FREDERICO AFONSO MOURÃO, MASSAHIRO TOKUZATO e WALACE AURELIO HENRIQUES MONTEIRO

ADVOGADO
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO

RECORRIDO
: POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO
: LEANDRO ANDRADE ALEX – OAB/PA 23.136

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART 700 CPC. CONTRATOS, PLANILHAS E E-MAILS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1 – Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória e converteu o mandado inicial em título executivo judicial.

2 – Alegação de ilegitimidade dos sócios e ausência de pressupostos para a ação monitória.

3 – Não conhecimento da matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de análise na sentença.

4 – Documentos apresentados demonstram relação contratual, inadimplemento e reconhecimento da dívida, preenchendo os requisitos legais para a procedência da ação.

5 – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0847546-55.2022.8.14.0301

RECORRENTE
: NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DAISON DE ALMEIDA, FREDERICO AFONSO MOURÃO, MASSAHIRO TOKUZATO e WALACE AURELIO HENRIQUES MONTEIRO

ADVOGADO
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO

RECORRIDO
: POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO
: LEANDRO ANDRADE ALEX – OAB/PA 23.136

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DAISON DE ALMEIDA, FREDERICO AFONSO MOURÃO, MASSAHIRO TOKUZATO e WALACE AURELIO HENRIQUES MONTEIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME contra os ora apelantes.

A empresa autora sustenta, na petição inicial, que celebrou com a empresa ré diversos contratos de locação de equipamentos voltados à construção civil, com início em agosto de 2020. Argumenta que, apesar de haver a entrega regular dos equipamentos, a ré passou a inadimplir os pagamentos a partir de junho de 2021, acumulando débito de R$ 79.437,36 (setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme planilhas, contratos e e-mails anexados à inicial. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Diante da ausência de quitação e da manutenção dos equipamentos em posse da ré, ajuizou a presente ação.

A parte ré apresentou embargos monitórios, alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva dos sócios, por ausência de elementos que autorizassem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Niplan. No mérito, sustentou a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados, defendendo a improcedência do pedido monitório.

Em impugnação aos embargos, a parte autora rebateu integralmente os argumentos expendidos, destacando que a negociação para pagamento em doze parcelas foi admitida pela própria ré, a qual, contudo, não cumpriu com o acordado. Requereu a manutenção da ação contra os sócios, diante da comprovação da insolvência da empresa.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido monitório, reconhecendo a existência do débito, com base nos documentos apresentados, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos dos artigos 487, I, e 701, §2º do CPC, condenando os réus ao pagamento do valor pleiteado. Não houve menção específica ou fundamentação quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA para alcançar os sócios.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva dos sócios e a ausência de pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, sustentou inexistência de relação contratual direta com os sócios e a ausência de elementos probatórios que permitissem a conversão do mandado em título executivo judicial.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do recurso, reiterando que houve, sim, relação contratual, inadimplemento confessado, tentativa frustrada de acordo, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0847546-55.2022.8.14.0301

RECORRENTE
: NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DAISON DE ALMEIDA, FREDERICO AFONSO MOURÃO, MASSAHIRO TOKUZATO e WALACE AURELIO HENRIQUES MONTEIRO

ADVOGADO
: LUIZ VICENTE DE CARVALHO

RECORRIDO
: POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

ADVOGADO
: LEANDRO ANDRADE ALEX – OAB/PA 23.136

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

No caso em tela, o magistrado concluiu pela
constituição de título executivo judicial
, nos termos dos arts. 487, I, e 701, §2º, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento do valor pleiteado.

Nos termos da apelação, os apelantes sustentam a ilegitimidade passiva dos sócios, alegando que a relação contratual foi firmada exclusivamente entre a apelada e a pessoa jurídica NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, não havendo qualquer justificativa legal para a inclusão dos sócios no polo passivo da lide. E ainda , sustentam que os documentos colacionados com a inicial não possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à configuração da ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC. Alegam que os instrumentos apresentados são insuficientes para comprovar a existência e a quantificação do débito, por terem sido produzidos unilateralmente pela própria parte autora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença recorrida não apreciou qualquer pedido ou fundamento atinente à desconsideração da personalidade jurídica da empresa NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Não constam da fundamentação do decisum elementos que revelem análise ou pronunciamento acerca da eventual responsabilização direta dos sócios da pessoa jurídica. Nesse cenário, é de rigor observar a vedação ao conhecimento de matérias inovadoras em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não conheço do ponto recursal que versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de ponto não enfrentado na instância de origem.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que a ação monitória é instrumento processual previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, destinado à cobrança de dívida fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, o que se amolda à hipótese dos autos.

No caso, a autora instruiu a inicial com contratos, planilhas de débitos, e-mails e outros documentos que revelam com nitidez a existência de relação contratual entre as partes e a inadimplência da ré. Destaca-se, ainda, que houve tentativa de acordo em fevereiro de 2022, com previsão de parcelamento em 12 vezes, restando incontroverso o reconhecimento do débito pela empresa ré, o que robustece a pretensão da autora, conforme se verifica por meio de e-mais trocados entre as partes

A sentença proferida pelo Juízo a quo, com precisão e clareza, reconheceu que os embargos à monitória careciam de fundamentos aptos a elidir o direito pleiteado, sobretudo diante da ausência de provas de pagamento ou de vício na origem da obrigação. Na ocasião, o magistrado julgou procedente o pedido autoral, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

"1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, 'a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer'.
Na hipótese vertente, o autor atendeu ao disposto no art. 700, I a III, do CPC, pois a documentação que apresentou permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de a ré pagar as parcelas contratadas."

(TJDFT.
Acórdão 1607790
, 07265499320218070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 10/9/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0382711-53.2013.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 1ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: BETEL ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA APELADO: POSTO COLUMBIA LTDA JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Jonas Nunes Resende RELATOR: DESEMBARGADOR HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DE DÍVIDA SEM FORÇA EXECUTIVA . RECONHECIMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. E-MAILS. SUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO . DIREITO MATERIAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5º, INC . I, DO CC. AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE PERDA DO DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS . AUSÊNCIA. TESE APRECIADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FACULDADE DO CREDOR PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA OU DE COBRANÇA . POSSIBILIDADE. 1. O prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos, contados a partir do vencimento de dívida líquida constante de instrumento particular, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sendo certo que o protocolamento da ação interrompe a contagem do prazo prescricional do direito material. 2 . Quando a sentença aprecia suficientemente a tese suscitada nos embargos monitórios relativa à ocorrência de prescrição, não há que se falar em omissão. 3. Considerando que a demora para a citação da parte requerida no procedimento monitório, ora apelante, não decorreu de inércia da parte autora/apelada, mas sim de dificuldades para a localização da parte demandada, resta afastada a alegação de que houve desídia da parte credora em providenciar o regular andamento do feito a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4 .
Para o ajuizamento da ação monitória não se exige que a prova da dívida seja título de crédito cambiário ou mesmo um daqueles previstos no rol dos títulos executivos extrajudiciais (art. 784, do CPC), mas apenas que se trate de prova escrita, literal ou documental, representativa do crédito almejado, desde que haja o reconhecimento da dívida pelo devedor. 5. As cópias de e-mails trocados entre as partes são suficientes à comprovação do reconhecimento da dívida pela requerida na ação monitória (apelante), o que evidencia também a relação jurídica existente entre credor e devedor
e a legitimidade passiva da apelante para a ação monitória, sendo prescindível a comprovação de efetiva entrega de mercadoria . 6. Segundo precedentes do STJ, o credor possui a faculdade de optar entre o ajuizamento da ação de cobrança ou monitória, mormente se não verificado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa. Desse modo, não há que se falar em inadequação da via eleita quando a parte, portadora de prova escrita de dívida sem força executiva, protocola ação monitória e não ação de cobrança. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - Apelação Cível: 0382711-53.2013.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, no tocante à matéria recursal, observo que os fundamentos da sentença devem ser integralmente mantidos, uma vez que restou incontroversa a existência da obrigação e a ausência de pagamento. A alegação de ausência de certeza e liquidez da dívida não prospera, pois os documentos colacionados pela autora constituem início de prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conheço em parte o recurso de apelação e na parte conhecida
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025